Tribunal: TJMT
Processo: 0003064-86.2015.8.11.0009
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003064-86.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), AGRESTES FIGUEIREDO CEVADA - CPF: 969.825.788-87 (APELADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), NILZA MARIA MALACRIDA CEVADA - CPF: 060.690.638-05 (APELADO), EIDILENE PATRICIA VOLKWEIS - CPF: 039.347.031-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – NÃO CONFIGURADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DA DEMANDA – REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – RESOLUÇÃO DA ANEEL Nº 229/2006 – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se cogita de cerceamento de defesa se os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da questão.

Se a rede elétrica construída pelo consumidor, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, é indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Colíder que, nos autos da Ação Indenizatória nº 0003064-86.2015.8.11.0009, ajuizada por AGRESTES FIGUEIREDO CEVADA E OUTROS julgou procedentes os pedidos iniciais, nestes termos:

“[...] ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para fim de condenar a ré ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A a pagar a quantia de R$ 84.479,16 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos) à parte autora, PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ITAÚBA | VARA ÚNICA com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação, ou seja 19/8/2016, e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso (26/8/2014), tudo nos termos da fundamentação.

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação, com fulcro nos artigos 82, 84 e 85, § 2.º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.
(Id. 242488168)

Em suas razões, de Id. 242488174, a parte apelante requer, preliminarmente, a decretação de nulidade da sentença, aduzindo que seu direito de defesa foi cerceado.

Afirma que seu pedido de produção de prova pericial sequer fora apreciado pelo Juízo
a quo
, em decisão própria, impedindo-a de produzir as provas necessárias ou, ainda, de recorrer de eventual decisão que negasse o pleito.

Defende a necessidade da prova pericial para demonstrar, com base nos parâmetros estabelecidos em normativo da ANEEL, o valor exato correspondente ao ressarcimento.

Quanto ao mérito, aduz que não é obrigada a ressarcir o valor total despendido pelo autor, mas tão somente aquele em observância aos parâmetros regulatórios, editadas pela ANEEL.

Ressalta que a responsabilidade da distribuidora se dá até o limite da bucha secundária (saída) do transformador e o ressarcimento dos valores e a incorporação da rede em seus ativos devem seguir os ditames impostos pela legislação setorial e não da forma em que foi fixada pelo Magistrado
a quo.

Requer, ao final, o provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença ou sua reforma para a redução do
quantum
.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 242488181, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Do Cerceamento ao Direito de Defesa).

A apelante defende a necessidade da realização da prova pericial para demonstrar, com base nos parâmetros estabelecidos em normativo da ANEEL, o valor exato correspondente ao ressarcimento.

Pois bem.

Frise-se que o artigo 370 do Código de Processo Civil autoriza o juiz, destinatário da prova, a determinar a produção de prova ou a indeferir aquelas que não irão contribuir para o deslinde do feito, quando as demais se mostram suficientes para a formação da sua convicção, como no caso. Ou seja, cabe ao juiz decidir a lide sob seu convencimento motivado.

Além disso, o juiz tem o dever de velar pela rápida solução do litígio (CPC, art. 139, II) e, portanto, deve indeferir as provas inúteis ou procrastinatórias em cumprimento, inclusive, ao princípio da celeridade processual, erigida à categoria de direito fundamental (CF, art. 5º, LXXVIII).

Sobre o tema, Eduardo Cambi leciona:

“Ocorre cerceamento de defesa quando a decisão judicial causa gravame ou prejuízo à parte, em decorrência da violação do direito à prova. Todavia, o meio de prova de que a parte deve pretender valer-se em juízo deve ser e além de se mostrar para a decisão da pertinente, relevante admissível, útil causa.”
(Direito Constitucional à Prova no Processo Civil, Editora Revista dos Tribunais, vol.3, 2001, pág. 137/138).

Desse modo, o juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as que existam nos autos sejam suficientes para ter formado sua convicção, podendo indeferir as que considerar desnecessárias e procrastinatórias

No caso dos autos, não há que se falar em decisão surpresa em razão do julgamento antecipado da lide ou mesmo em cerceamento defesa, pois há nos autos elementos suficientes ao deslinde da controvérsia.

Embora a apelante defenda a imprescindibilidade da prova pericial, não apresenta justifica pertinente para realização de tal prova. Além disso, verifica-se que ficou demonstrada nos autos a construção da rede de eletrificação rural, a instalação de medidores de energia, bem como que atualmente a localidade está sendo atendida com o fornecimento da luz elétrica, além do processo administrativo do qual o autor buscou a restituição de valores

Posto isso, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada.

É como voto.

VOTO

O caso dos autos retrata a pretensão de ressarcimento de implementação de rede de energia elétrica pelo consumidor (ora apelado), ao fundamento que tais equipamentos e estrutura foram incorporados pela concessionária de energia elétrica (Energisa), sem, contudo, a prévia indenização.

A questão sobre a possibilidade e legitimidade desta incorporação, chegou ao c. STJ que estabeleceu, sob o rito Repetitivo do art. 543-C do CPC, que:

FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art. 138 e art. 140). 2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (I) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (II) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra. 3. À míngua de comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente. 4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57). 5. Recurso especial não provido. (STJ – SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013) (g.n)

Vale ressaltar, ainda, que a regra imposta na Resolução nº 229/06 da ANEEL, que estabelece as condições gerais para a incorporação de redes particulares pelas concessionárias de energia, prevê, em seu art. 3º, que as redes particulares deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária de distribuição.

Assim, a incorporação é obrigatória, seja ela fática ou jurídica. Também é obrigatório o ressarcimento ao proprietário dos valores despendidos com a construção, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária, conforme previsão do art. 884 do Código Civil.

No caso, pelos documentos acostados a inicial, restou incontroversa a construção da rede de energia elétrica pelo autor, mediante Carta de Aprovação nº 15337/2014/CDMD/CEMAT e 210112/2014/GR-SINOP/CEMAT (Id. 242488156 - fls. 45 e ss.), emitida pela antiga Rede Cemat, atual ENERGISA S/A, concessionária de energia.

A discussão acerca da necessidade do reembolso foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis
:

“[...]No presente caso, a realização da infraestrutura e o seu valor são incontroversos, e podem ser observados a partir das notas fiscais de id. 70294867, pág. 110/111 e id. 70294874, pág. 1. A defesa da parte ré limita-se a arguir que se deveria aguardar o prazo final de universalização da energia rural para restituição dos valores.

Tal afirmação não prospera.

Conforme orientação jurisprudencial já consolidada, a prorrogação do prazo para conclusão da universalização da rede não resulta em prorrogação do prazo para a restituição dos valores, sobretudo quando já finalizada a infraestrutura pelo particular:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS – VALORES DESPENDIDOS PELO PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ITAÚBA | VARA ÚNICA - RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Havendo comprovação da construção de rede de energia elétrica pelo particular cujas instalações passaram para o patrimônio da empresa Concessionária de Energia Elétrica que explora atividade lucrativa, inclusive, se utilizando da rede do autor para distribuir energia a outros consumidores surge o dever da concessionaria e indenizar pelos gastos que o particular realizou na construção da obra, sob pena de enriquecimento sem causa. As determinações da ANEEL para indenizações de rede particular de energia elétrica são voltadas para a regulamentação da questão seara administrativa não se vinculando ao judiciário quando a parte tem de buscar as vias judiciais para solucionar a controvérsia e no bojo do processo é apurado o valor da indenização. II - Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural despendido pelo particular, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização do programa até o ano de 2017, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior. (TJMT, 0003031-53.2017.8.11.0033, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao De Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Desse modo, a parte autora faz jus à restituição imediata dos valores investidos (R$ 84.479,16), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (19/8/2016 – id. 70294874, pág. 34), por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil) e corrigida pelo índice INPC desde o efetivo desembolso (Súmula nº. 42 do STJ), ou seja, em 26/8/2014 (id. 70294867, pág. 110/111 e id. 70294874, pág. 1).”

Portanto, é devida restituição nos moldes pleiteados pela parte autora, ante a comprovação dos gastos estampados nos documentos constantes da inicial (contrato, recibos, projetos, notas fiscais, faturas, dentre outros documentos) para construção da obra, os quais além de condizentes com a realidade, não foram objeto de impugnação específica pela apelante, que se limitou apenas a alegar que não é todo valor gasto que deve ser ressarcido.

Do contrário, estaríamos admitindo o enriquecimento sem causa das concessionárias e/ou permissionárias de energia elétrica em detrimento ao particular que arcou com a construção e a manutenção de uma rede de transmissão de energia.

Desse modo, afigura-se correta a sentença no ponto.

Neste sentido, assim já decidi em caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA –
REDE ELÉTRICA PARTICULAR – PROPRIEDADE RURAL
– PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” –
INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS – RESOLUÇÃO Nº 223/2003 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO – QUESTÃO DECIDIDA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.
O direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com os seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados.
“A Segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do CPC já assinalou que é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica.” (AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3ª Turma, julgado em 14/05/2013).
Se a rede elétrica construída pelo consumidor, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra.
“[...]Embora a negativa de ressarcimento possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.” (TJ-MT - EMBDECCV: 00005925920178110004 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)”
(N.U 0001821-02.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/02/2021)

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Câmara e deste e. Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
RESSARCIMENTO DE REDE ELÉTRICA RURAL – EDIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE RESTITUIR – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – VALOR DESEMBOLSADO DEVIDAMENTE COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez demonstrado que houve a incorporação da construção de rede elétrica realizada por particular à concessionária, o ressarcimento dos valores desembolsados pelo consumidor é devido, sob pena de enriquecimento ilícito.
”
(N.U 0000901-32.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

“AÇÃO DE RESSARCIMENTO - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTICULAR, EM SUA PROPRIEDADE RURAL - COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO -PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL LUZ PARA TODOS - DIREITO RECONHECIDO PELA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA - VERBA HONORÁRIA - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A não comprovação de que o consumidor deixou de preencher os requisitos exigidos pelo programa federal “luz para todos”, aliado ao reconhecimento pela própria empresa de energia elétrica, quanto ao direito vindicado, induzem a procedência da ação de ressarcimento pela construção, por particular, da rede de energia elétrica em sua propriedade rural. Os honorários advocatícios foram fixados dentro dos parâmetros do art. 20 , parágrafo 3º , do CPC , de modo a reconhecer a qualidade do trabalho profissional.”
(TJMT. RAC nº 75405/2009, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07.10.2009, Publicado no DJE 19.10.2009).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ELETRIFICAÇÃO RURAL. UNIVERSALIZAÇÃO DO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS”. ANTECIPAÇÃO DA OBRA POR PARTICULAR. PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Decreto Presidencial nº 7.520/2011 que prorrogou o prazo para universalização do programa “Luz para Todos” até o ano de 2014, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como é o caso do apelado. 2. Não há como se negar o ressarcimento do valor despendido, visto que a obra de eletrificação da propriedade rural em questão contribuiu para o patrimônio da apelante, resultando em lucrativa fonte de receita, já que exige mensalmente do apelado o preço pelo uso e disposição da energia elétrica.”
(TJMT. RAC nº 75346/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.07.2015, Publicado no Dje 27.07.2015).

“AÇÃO DE COBRANÇA – REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL PARTICULAR – PRESCRIÇÃO – ART. 206, §3º, IV, CPC – LAPSO TEMPORAL NÃO ESCOADO - INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – INDENIZAÇÃO – ERRO NO FATURAMENTO – COBRANÇAS EXORBITANTES - RESOLUÇÃO ANEEL 414/10 – NOTIFICAÇÃO NÃO PROCEDIDA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na forma do art. 206, §3º, inc. IV, do C. Civil, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos para a ação de ressarcimento, uma vez constatada a possibilidade de incorporação da rede de eletrificação rural custeada por particular, evitando o enriquecimento sem causa da concessionária de energia. Na espécie, o termo do prazo prescricional se iniciou com o pagamento da implantação da rede de energia. A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.
O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente
. [...]”
(TJMT. RAC nº 66358/2017, Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara De Direito Privado, Julgado em 12.07.2017, Publicado no DJE 18.07.2017).

Portanto, comprovado o investimento realizado pelas partes autoras, na expansão da rede de eletrificação rural, tem elas direito à restituição dos valores despendidos, corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, não havendo se falar em limitação às normas regulatórias.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL CUSTEADA PELO CONSUMIDOR – RESOLUÇÃO Nº 223/2003 DA ANEEL - RESSARCIMENTO DEVIDO – RESOLUÇÃO Nº 229/2006 – INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA -
RESSARCIMENTO DEVIDO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA Nº 43 DO STJ
-
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1001788-96.2021.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

Por fim, quanto ao prequestionamento, infere-se que a matéria se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal.

Afora isso, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO.
O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% sobre o valor atualizado da condenação, em observância às disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024